Tribunal: TCU
Processo: 021.393/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria do Socorro Lino Gurjao contra decisão que apreciou pela ilegalidade o ato de concessão de pensão civil em seu favor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pela pensionista Maria do Socorro Lino Gurjão contra o Acórdão 11429/2023-TCU-Primeira Câmara (Ministro-Substituto Weder de Oliveira), que considerou ilegal o ato de seu interesse, negando-lhe registro, em razão do pagamento de parcela alusiva a plano econômico sem a devida absorção por reajustes salariais subsequentes da carreira do instituidor. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Universidade Federal da Paraíba.